Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO ARREMATANTE. EDITAL COM INFORMAÇÕES CAPAZES DE INDUZIR A ERRO OS CONCORRENTES. NULIDADE RECONHECIDA E DECLARADA.
1. As informações no edital de leilão precisam ser claras e transparentes, em prestígio ao princípio da cooperação. E, quando ausentes tais requisitos, a nulidade da respectiva hasta pública é o caminho a ser trilhado.
2. O arrematante induzido a erro por falha no edital faz jus ao ressarcimento dos valores depositados devidamente corrigidos.
3. Recurso conhecido e provido.